Tribunal: TCU
Processo: 014.645/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6089/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 014.645/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elba Amancio da Cunha (XXX.594.297-XX); Eloiza Helena da Costa Franco (XXX.122.587-XX); Luciete Leite da Silva Oliveira (XXX.124.402-XX); Maria Claudia Martins de Lyra (XXX.459.347-XX); Maria de Fatima Afonso Ferreira (XXX.336.701-XX); Marleice da Costa (XXX.464.977-XX); Marleide da Costa Kirchohff (XXX.632.077-XX); Marlete da Costa (XXX.259.007-XX); Sonia Maria Antunes Toledo de Lyra (XXX.552.057-XX); Valda Silva da Cunha (XXX.268.877-XX); Valda Silva da Cunha (XXX.268.877-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.